Tribunal: TJPA
Processo: 0801822-36.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801822-36.2021.8.14.0051

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO: EVANA CONCEICAO ESTEVES ELERES, JAIR MURILO ELERES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801822-36.2021.8.14.0051

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADA: LUCIANA GOULART PENTEADO – OAB/SP 167884

APELADOS: EVANA CONCEIÇÃO ESTEVES ELERES e JAIR MURILO ELERES DOS SANTOS

ADVOGADAS: CAMILA ALESSANDRA SPATH – OAB/SC 42216 e ADINE BEATRIZ STRAPAZZON ANTUNES – OAB/RS 111025

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. REALOCAÇÃO EM VOO COM LAPSO DE TRÊS DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA EM VALOR INSUFICIENTE (R$ 10.000,00). MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO PELA RÉ. DESERÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso da ré e
CONHECER
do recurso dos autores e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ambas as partes, objetivando a reforma da sentença (Id. 13119815) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por EVANA CONCEIÇÃO ESTEVES ELERES e JAIR MURILLO ELERES DOS SANTOS (menor representado pela primeira autora) contra a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 4.170,70 (quatro mil, cento e setenta reais e setenta centavos) e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ré interpôs apelação (Id. 13119816) arguindo o que atraso ou cancelamento de voo não implica, por si só, em ato ilícito, e que no caso concreto o voo dos autores foi cancelado por motivos técnicos operacionais, sendo efetuada a realocação no próximo voo disponível, em observância às normas da ANAC. Sustentou ausência de comprovação do dano material, a inexistência do dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Os autores interpuseram apelação (Id. 13119820) arguindo a insuficiência da indenização por danos morais e requerendo a sua majoração ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada.

Foram apresentadas contrarrazões pelos autores (Id. 13119825) e pela ré (Id. 13127192).

O Ministério Público, em manifestação (Id. 21352144), entendeu pela desnecessidade de intervenção ministerial, deixando de opinar sobre o mérito.

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

APELAÇÃO DA RÉ.

O recurso interposto pela parte ré foi acompanhado apenas da guia de recolhimento (Id. 13119817), sem o respectivo comprovante de pagamento e sem o relatório de contas do processo. A Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que me antecedeu na relatoria deste feito, determinou a intimação da ré para apresentar o relatório de contas e o comprovante de pagamento, bem como realizar a complementação do recolhimento devido em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo (Id. 13121880).

A ré peticionou argumentando que consta na guia de recolhimento o número do processo, comprovando o recolhimento do preparo, de forma que a ausência do relatório de custas constitui mera formalidade que não gera prejuízo ao conhecimento do recurso (Id. 17109986).

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (art. 1.007, § 4º do CPC). É dever da parte recorrente, ainda, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O
STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão em decisão mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto, em decisão (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020), da qual transcrevo o trecho a seguir:

“A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo,
como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).” (grifei e negritei)

No caso, a apelante, apesar de intimada para apresentar o relatório de contas do processo no prazo legal, deixou de fazê-lo, em razão do que não deve ser conhecido o recurso, ante a ausência de comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC c/c art. 33, § 10 da Lei Estadual n. 8.328/2015.

APELAÇÃO DOS AUTORES.

De início, quanto à impugnação da ré, em contrarrazões, ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores, ressalto que o indeferimento exige a efetiva demonstração da ausência do pressuposto da insuficiência de recursos, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 2º do CPC), o que não se demonstrou no presente caso, em razão do que não prospera a impugnação. Portanto, defiro o benefício da gratuidade da justiça aos autores.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Tendo em vista o não conhecimento do recurso da parte ré, mostra-se incontroverso o defeito do serviço, limitando-se a matéria do recurso da parte autora à quantificação do dano moral.

Os autores comprovaram que adquiriram passagens aéreas de Porto Alegre para Belém, em voo agendado para as 6h00 do dia 24/07/2020, com conexão em Campinas e chegada em Belém na mesma data às 11h40 (Id. 13119687, p. 7). No entanto, foram realocados em voo para o dia 27/07/2020 (Id. 13119687, p. 5).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil" (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando a extensão do dano, pela realocação dos autores em voo previsto para apenas três dias depois, e levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que a apelante é uma das maiores empresas aéreas do país, o valor fixado pela sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se insuficiente, cabendo a majoração para o total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo metade para cada autor, valor que não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar à ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores dos serviços de transportes aéreos.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
do recurso da ré, considerando sua inadmissibilidade em razão da deserção, e
CONHEÇO
do recurso dos autores e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença nos demais termos e majoro os ônus de sucumbência devidos pela parte ré a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 83, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024